Tribunal: TJBA
Processo: 0002964-74.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002964-74.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOP ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA CERQUEIRA TRABUCO, FABIANO MOTA SANTANA, ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO, FABIANO MOTA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. PRIMEIRO APELO – EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. LIBERAÇÃO DE VALORES. NÃO ADEQUAÇÃO. RISCO INDEVIDO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ENQUADRAMENTO DA EXECUÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVAME DESPROPORCIONAL AO PARTICULAR. DESVIRTUAMENTO DA SISTEMÁTICA ADOTADA PARA DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO-LEI N.º 3.365/41. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL PENDENTE DE JULGAMENTO NO STF (RE 922.144/MG - TEMA 865). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGUNDO RECURSO – TOP ENGENHARIA LTDA.
PRELIMINARES DE PREVENÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. RECURSO CABÍVEL.
REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. LIBERAÇÃO DE VALORES NÃO CONCESSÃO.

INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. POSSIBILIDADE. REAJUSTE AO IMPORTE DE 6% AO ANO, COM BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE 80% DO PREÇO OFERTADO PELO ENTE PÚBLICO E O VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO BOJO DA ADI 2332. TERMO INICIAL A DATA DA EFETIVA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, NOS TERMOS DO ART. 15-A , "CAPUT" E § 3.º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. JUROS MORATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 70 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA MÊS A MÊS E NÃO SOBRE O VALOR HISTÓRICO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC POR INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA NÃO ELIDE A OBSERVÂNCIA DAS PENALIDADES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DEVIDO. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE.

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
E TOP ENGENHARIA LTDA
em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, tombada sob o nº 0002964-74.2009.8.05.0150, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para reconhecer o excesso da execução, declarando extinto o cumprimento de sentença, com fulcro nos arts. 513 e 523 c/c art. 924, inciso II, do CPC.

Inicialmente a preliminar de prevenção do Desembargador Maurício Kertzman Szporer resta prejudicada. Verifica-se que o Conflito de Competência Cível nº 8008489-40.2021.8.05.0000 foi julgado procedente, declarando-se “competente para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 8005415-12.2020.8.05.000 e os recursos a ele conexos, a Excelentíssima Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima, na Segunda Câmara Cível”.

De referência ao recurso cabível para impugnar a decisão ora atacada, conclui-se ser de fato a apelação, nos termos do art. 1.009 c/c art. 203, §1º, do CPC, vez que o decisum expressamente declara “extinto o cumprimento de sentença, com fulcro nos arts 513 e 523 c/c art. 924, inciso II, do CPC”. O provimento que extingue o cumprimento de sentença tem natureza de sentença, impugnável, portanto, via apelação.

A prefacial de nulidade da sentença não encontra amparo legal. Decidir a respeito da existência de crédito, e, se for o caso, delimitá-lo, integra o próprio mérito da apelação. Ambas as partes apelaram, há ampla apreciação da matéria pelo Tribunal, além das questões que podem ser conhecidas de ofício, por se tratarem de matéria de ordem pública. Logo, por se confundir com o próprio mérito do recurso, resta afastada a referida preliminar.

A TOP ENGENHARIA LTDA requer a liberação do valor bloqueado pelo juízo, retido em conta judicial, com fundamento nos arts. 356 e 523, CPC, ao tempo em que a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMANETO S/A pleiteia a devolução do valor, com fulcro no entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 616/BA (transitada em julgado em 22/11/2022).
Com efeito, constata-se que a concessão das tutelas antecipadas requeridas não deve ser deferida. A manutenção do valor bloqueado em conta judicial é medida que se impõe, posto que, tanto a sua liberação como a sua devolução poderiam ensejar risco indevido ao resultado útil do processo, contrariando a própria finalidade da tutela de urgência.

Passo ao exame meritório do primeiro apelo interposto pela EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, cujo cerne da questão versa sobre a integralidade das despesas e honorários advocatícios, subsidiariamente, a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, observando-se o proveito econômico obtido por cada parte, bem como o enquadramento da execução ao regime de precatórios. O pagamento da indenização decorrente de ato expropriatório pelo regime de precatório judicial contraria frontalmente o direito à justa e prévia indenização em dinheiro, detentor de status constitucional, inclusive com expressa previsão no rol dos direitos e garantias fundamentais da Carta Magna (inciso XXIV do art. 5º).

De igual modo, a adoção do regime de precatórios desvirtua a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública prevista no Decreto-Lei n.º 3.365/41, que parte da premissa de que, tão logo despojado do imóvel que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido mediante contraprestação justa e em dinheiro, equivalente ao bem que deixou de possuir.

Outrossim, não deve prosperar a pretensão da recorrente para que o crédito exequendo seja submetido ao regime de precatórios, apesar da decisão proferida pelo Pretório Excelso na ADPF nº 616/BA, visto que esta trata de forma geral as indenizações devidas pela EMBASA, desconsiderando o regramento atinente as desapropriações por interesse público, conforme estabelecido de maneira específica pela Corte Constitucional.

Examinando a segunda apelação interposta por TOP ENGENHARIA LTDA, que versa sobre a incidência dos juros compensatórios, a razão de 12% ao ano, a partir da imissão provisória na posse (04/02/2002) até o pagamento; a incidência de juros moratórios, à razão de 6% ao ano a contar do trânsito em julgado da decisão (31/08/2018) até o pagamento; a retificação da metodologia do cálculo concernente à correção monetária; a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, pelo não pagamento no prazo legal; a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 3% sobre o montante final atualizado; a condenação ao pagamento de honorários advocatícios referente à fase de cumprimento de sentença no percentual de 10% sobre o valor total da execução contra a Apelada; subsidiariamente, que a base de cálculo da sucumbência parcial seja o montante que a Exequente tenha “perdido”.

No tocante aos juros compensatórios, a legislação que disciplina o processo judicial de desapropriação estabelece de forma clara e inequívoca a sua incidência sobre o valor da diferença eventualmente apurada nas hipóteses de desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, quando efetivada a imissão prévia na posse em prol do expropriante.

Com efeito, foram estabelecidas premissas importantes atinentes às regras de incidência dos juros compensatórios, quais sejam: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade.

In casu, a análise da questão de fundo da demanda por essa Corte foi efetivada em momento anterior (2017) à delimitação do julgado supramencionado exarado pela Suprema Corte (2018), momento em que se encontrava vigente o entendimento dominante acerca da imprescindibilidade da demonstração da efetiva perda produtiva pelo expropriado como pressuposto para a configuração do direito aos juros compensatórios.

Outrossim, torna-se imperioso destacar que a questão do esvaziamento da atividade produtiva no bem e consequente perda de renda e prejuízos para o expropriado foi objeto de específico e cauteloso exame da apelação interposta pela empresa expropriada, culminando no seu provimento nos termos do voto condutor exarado em setembro de 2017, de Relatoria do Eminente Desembargador Jatahy Júnior, que reconheceu o direito à extensão, por constatar a ausência de aproveitabilidade da área remanescente àquela que constituiu o objeto inicial da desapropriação.

Destarte, impõe-se reconhecer como devida a inclusão nos cálculos exequendos, do montante atinente aos juros compensatórios, os quais devem ser reajustados ao importe de 6% ao ano, com base de cálculo correspondente à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença, para adequação ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 2332, tendo como termo inicial a data da efetiva imissão provisória na posse, nos termos do art. 15-A , "caput" e § 3.º, do Decreto-Lei 3.365 /1941.

Quanto à incidência de juros moratórios, a Súmula 70 do STJ dispõe que: "Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença", tem sua aplicação restrita às situações ocorridas até 12/01/2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34. Portanto, as disposições contidas nesta súmula deixam de incidir.

No tocante à correção monetária, a sentença deve ser alterada para determinar a incidência computada mês a mês.

De referência à aplicação a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, assiste razão à apelante, pois não houve cumprimento voluntário da obrigação tão somente o oferecimento de seguro-garantia pela Executada.

In casu, tem-se que o apelo da TOP ENGENHARIA LTDA deve ser provido parcialmente, para fixar a incidência de juros compensatórios, a contar da data da imissão provisória na posse, correspondente ao percentual e 6% ao ano, com base de cálculo equivalente à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença, correção monetária mês a mês (ao invés de uma única vez sobre o valor histórico), assim como a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 523, §1º, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0002964-74.2009.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas (Ba), apelantes e apelados EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e TOP ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS E
DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DA
TOP ENGENHARIA E

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo da EMBASA,
nos termos do voto da Relatora.

I